Tribunal: STF
Processo: ARE 1568920
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de vícios no acórdão recorrido. Enfrentamento da pretensão recursal de forma exaustiva. Integração da fundamentação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração de argumentos. Caráter protelatório. Embargos não conhecidos.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

    2. Na hipótese, a parte embargante busca repisar teses sobre a competência da Justiça do Trabalho e o enquadramento de ex-empregados da RFFSA, temas devidamente enfrentados nos julgados precedentes.

    3. A reiteração de teses exaustivamente enfrentadas em decisões anteriores revela mero inconformismo e intuito protelatório.

    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.